Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1000001-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristiane Andrade Faria Wiezzer em favor de Wesileny Ribeiro da Cruz contra ato tido como ilegal do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, segundo consta das razões da impetração, foi sentenciado em 26-10-2020, nos autos da Ação Penal n. 4910-80.2020.811.0004, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art.35, ambos da Lei 11.343/06, e condenada a pena de 08(oito) anos e 10(dez) meses de reclusão, e 1200 (mil e duzentos) dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, sem direito de recorrer em liberdade.
Sustenta que, em sede de Recurso de Apelação a defesa pugnou pela reforma integral da r. decisão pedindo a absolvição da paciente pela total falta de provas e por não existir provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, V, VII, do CPP.
Diz que, um recurso de apelação demora meses/anos para ser julgado, por isso a defesa usa este remédio heroico para sanar o constrangimento sofrido pela paciente.
Afirma que, se o cidadão for preso em flagrante, pouco importando a natureza da infração, se o encarceramento não for necessário, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a preservação da instrução criminal, ou para garanti-la na execução da pena, o detido fará jus a liberdade provisória, apenas com a obrigação de comparecer a todos os atos do processo.
Pontua que, a decisão objurgada merece reforma, uma vez que a sentença que condenou a paciente e está vedando o direito de recorrer em liberdade, logo está contrária ao testo claro da lei constrange de forma ilegal pela falta total de fundamentação.
Sustenta que, a prisão do réu, mesmo que estabelecida com base em sentença penal recorrível, somente se justifica caso ocorra a incidência de umas das hipóteses referidas no art. 312 do CPP, o que não é o caso dos autos, confrontando diretamente com o princípio da presunção de inocência, emanado do art. 8o da CADH assim como do art. 5o, inc. LVII, da CF.
Postula ainda, pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, vez que a custodiada faria jus à hipótese prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, isto é, por ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.
Caso não seja esse entendimento, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.
É o relatório.
Decido.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar em âmbito de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado os argumentos expendidos na impetração, entendo que não é o caso da concessão da medida liminar.
Isso porque, a princípio, não se visualiza flagrante ilegalidade. O decreto cautelar aponta elementos que, em tese, indicariam a necessidade da medida, para fins de resguardar a ordem pública local, uma vez que a permanência do paciente em liberdade, certamente, causará forte sentimento de impunidade, bem como, lhe trará estímulos para a continuidade da prática delitiva.
Por sua vez, o delito pelo qual a paciente foi presa em flagrante e sentenciado autoriza a segregação cautelar e a decisão que determinou o acautelamento encontra-se fundamentada a contento, conforme salientado.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos na impetração, verifica-se que a custódia cautelar da paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública, conforme se depreende da leitura da sentença constante do ID n. 71559471.
Com efeito, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social (ex vi - RHC 15016/SC, Rel. MIN. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em 16/12/2003, DJ 09/02/2004).
Por fim, no que tange ao pleito pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, vez que a custodiada faria jus à hipótese prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, isto é, por ser mulher com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não deve prosperar.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao conceder o Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, que determinou substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, também previu que as peculiaridades do caso concreto poderiam desautorizar o referido benefício.
Nesse sentido:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concreta desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada . 5. Ausência de argumento capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido."(H 162182-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/04/2019, DJe 15/04/2019; sem grifos no original)
Isto é, o intuito da novidade legal de hipóteses de prisão domiciliar dos pais é a proteção das crianças e não a transformação delas em escudo para criminosos. Há casos em que, dependendo das circunstâncias do caso concreto, seria um verdadeiro contrassenso manter as crianças sob os cuidados do agente que, precisamente, lhe proporciona malefícios.
No presente caso, a paciente foi presa em flagrante com drogas embaladas e prontas para a venda, enquanto que mais entorpecentes e apetrechos para a realização da traficância foram encontrados no interior da sua residência, o que indica que os menores estavam expostos à atividade ilícita de comércio de entorpecentes. Confira-se:
[...]
Consta dos autos que no dia 26 de maio de 2020, por volta de 22 horas, no interior da residência situada na Rua José Jorge de Almeida, n.207, Setor João Rocha, cidade de Pontal do Araguaia/MT, os denunciados Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, 02 (dois) tabletes de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1,286kg (um quilograma, duzentos e oitenta e seis gramas) e 0,576kg quinhentos e setenta e seis gramas), totalizando 1,862kg (um quilograma, oitocentos e sessenta e dois gramas), substância esta destinada à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (cfe. laudo preliminar de constatação de substância entorpecente n.2300.2.04.2020.005845-01 — doc. anexo).
[...]
Pergunta: Lá na casa, estava ela e o Tiago, mas tinha mais gente? Resposta: Tinha mais duas meninas lá na casa, e tinha mais uns três que tinham sido apreendido; pergunta: Quem morava nesta casa? Resposta: Era o Tiago e a Wesileny; Pergunta: Eles eram marido e mulher? Resposta: Sim, eles era e confirmaram
[Destaquei]
Finalmente, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de janeiro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista